Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a reprimenda imposta ao sentenciado pelo crime praticado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
4. Adequada a exasperação da pena base, em função da conduta social do agente que, na espécie, mostrou-se negativa, considerando que o crime ocorreu quando o réu já cumpria pena por outro delito. 4.1. Inviável a redução de pena pela confissão do agente, quando compensada a atenuante com a agravante da reincidência. 4.2. Face ao montante da pena concretamente aplicada e por ser o réu reincidente penal (CP, art. 33, §2°), afigura-se adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, sem possibilidade de substituição por penas alternativas, já que não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.